Tribunal: TCU
Processo: 042.440/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1513/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.440/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Franklin Delano Brito Silva (XXX.492.663-XX); Fransergio Ribeiro Brunet (XXX.342.761-XX); Frederico Guilherme de Martins Lisboa (XXX.470.088-XX); Gabriel Augusto Vieira (XXX.536.909-XX); Gabriel Guidi Lima da Rocha (XXX.710.277-XX); Galeno Peixoto Goncalves (XXX.296.006-XX); Genaro Beserra da Silva (XXX.397.304-XX); Geraldo Ferraz Rodrigues Junior (XXX.659.204-XX); Nathaniely Farias de Paula (XXX.121.643-XX); Nayro Joaquim Barroso Ribeiro (XXX.761.903-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.